Tribunal: CARF
Processo: 10580.730740/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
De acordo com decisão do STJ, proferida no REsp No 1.230.957 na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter indenizatório. Tema listado em dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria da Fazenda Nacional.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AINDA QUE DECORRENTE DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Incide contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário (13o) pago ao segurado empregado, ainda que calculado sobre o aviso prévio indenizado, sendo reflexo, proporcional ou decorrente dele, considerando que a gratificação natalina tem cunho remuneratório sendo verba salarial.
ADICIONAL DE UM TERÇO (1 /3) DE FÉRIAS OU TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA 985 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE no 1.072.485). MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO TEMA 985 INCLUSIVE EM RAZÃO DO RECURSO REPETITIVO TEMA 479 DO STJ (REsp no 1.230.957). MARCO TEMPORAL 15/09/2020. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS QUANDO HÁ QUESTIONAMENTO ANTERIOR TEMPESTIVO.
O lançamento fiscal que exige a contribuição previdenciária e de Terceiros para fatos geradores sobre o terço constitucional de férias anteriores a 15/09/2020, especialmente quando há impugnação tempestiva anterior a essa data controvertendo a incidência e específica exigência tributária, deve ser afastado em obediência a modulação dos efeitos da decisão do Tema 985/STF (RE no 1.072.485). O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a contribuição previdenciária e de Terceiros será cobrada sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário (RE) no 1.072.485. As contribuições já pagas e não questionadas até a mesma data não serão devolvidas pela União. As contribuições não recolhidas e questionadas, não serão exigidas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. CFL 22. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.218/91. SÚMULA CARF N° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.730740/2013-77
ACÓRDÃO
2101-003.647 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SVC CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA
CARF No 28.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
De acordo com decisão do STJ, proferida no REsp No 1.230.957 na
sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter
indenizatório. Tema listado em dispensa de contestar e recorrer da
Procuradoria da Fazenda Nacional.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AINDA QUE DECORRENTE DO AVISO PRÉVIO
INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Incide contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário (13o)
pago ao segurado empregado, ainda que calculado sobre o aviso prévio
indenizado, sendo reflexo, proporcional ou decorrente dele, considerando
que a gratificação natalina tem cunho remuneratório sendo verba salarial.
ADICIONAL DE UM TERÇO (1 /3) DE FÉRIAS OU TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA 985 DA REPERCUSSÃO GERAL
DO STF (RE no 1.072.485). MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO
TEMA 985 INCLUSIVE EM RAZÃO DO RECURSO REPETITIVO TEMA 479 DO
STJ (REsp no 1.230.957). MARCO TEMPORAL 15/09/2020. NÃO INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS SOBRE ADICIONAL
DE FÉRIAS QUANDO HÁ QUESTIONAMENTO ANTERIOR TEMPESTIVO.
Fl. 9788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.647 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730740/2013-77
2
O lançamento fiscal que exige a contribuição previdenciária e de Terceiros
para fatos geradores sobre o terço constitucional de férias anteriores a
15/09/2020, especialmente quando há impugnação tempestiva anterior a
essa data controvertendo a incidência e específica exigência tributária,
deve ser afastado em obediência a modulação dos efeitos da decisão do
Tema 985/STF (RE no 1.072.485). O Plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu que a contribuição previdenciária e de Terceiros será cobrada
sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da
publicação da ata do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário (RE)
no 1.072.485. As contribuições já pagas e não questionadas até a mesma
data não serão devolvidas pela União. As contribuições não recolhidas e
questionadas, não serão exigidas.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL.
CFL
22.
IMPROCEDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.218/91. SÚMULA CARF N° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à representação
fiscal para fins penais; e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para: a) excluir da base de
cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros os valores pagos a título de aviso prévio
indenizado e do terço constitucional de férias; b) cancelar o lançamento da multa por
descumprimento de obrigação acessória relativa ao Debcad 51.047.244-3 (CFL 22).

Sala de Sessões, em 2 de março de 2026.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 9789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.647 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730740/2013-77
3
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SVC Construções LTDA contra o
Acórdão no 14-58.598, proferido pela 10a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto.
A presente controvérsia versa sobre contribuições sociais previdenciárias relativas
ao período de apuração compreendido entre 01/01/2010 e 31/12/2010, abrangendo as
competências de janeiro a dezembro de 2010, além da competência 13/2010 correspondente ao
décimo terceiro salário.
A ação fiscal teve início com o Mandato de Procedimento Fiscal – Fiscalização no
05.1.01.00.2013-00005, tendo sido lavrado Termo de Início de Procedimento Fiscal em 16 de
janeiro de 2013. No curso do procedimento, foram expedidos seis Termos de Intimação Fiscal
durante o ano 2013, culminando com a lavratura de diversos Autos de Infração, consolidados no
valor total de R$ 1.935.075,53.
As autuações abrangeram tanto obrigações principais quanto acessórias. Quanto às
obrigações principais, foram constituídos créditos referentes à contribuição patronal sobre
remunerações não incluídas em GFIP, ao GILRAT incidente sobre as mesmas bases, às
contribuições devidas a Terceiros (Outras Entidades) e às contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais que teriam deixado de ser descontadas. No tocante às
obrigações acessórias, a fiscalização apontou a apresentação de arquivos digitais em formato
MANAD com incorreções e omissões, bem como a manutenção de folhas de pagamento
incompletas.
A metodologia empregada pela Auditoria-Fiscal baseou-se no cruzamento de
informações constantes de diferentes fontes declaratórias. Foram confrontados os valores
declarados em GFIP com aqueles registrados nas folhas de pagamento apresentadas em formato
MANAD, nas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte e no Relatório Anual de
Informações Sociais. Adicionalmente, foram analisados recibos de pagamento a transportadores
rodoviários autônomos.
Constatando a fiscalização que nem todos os segurados efetivamente remunerados
pela empresa constavam das folhas de pagamento apresentadas, e verificando divergências
substanciais entre os valores declarados e aqueles apurados mediante cruzamento de dados, a
Fl. 9790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.647 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730740/2013-77
4
Auditoria aplicou a técnica de aferição indireta das bases de cálculo, utilizando as informações
prestadas em RAIS e DIRF como parâmetro para a reconstituição dos fatos geradores.
Cientificada dos Autos de Infração, a recorrente apresentou impugnação,
contestando tanto a regularidade formal do procedimento quanto o mérito das exigências. Em
suas razões de defesa, sustentou inicialmente a existência de vícios que comprometeriam a
validade dos lançamentos, apontando a inclusão indevida de remunerações atribuídas a
trabalhadores que já teriam sido demitidos nos períodos objeto da autuação.
A recorrente apresentou alguns casos que entendeu demonstrar equívocos da
fiscalização, citando nominalmente trabalhadores cujas situações mereceriam reanálise.
Argumentou que alguns segurados se encontravam em afastamento por acidente de trabalho sem
que tal circunstância tivesse sido adequadamente considerada. Apontou ainda problemas relativos
à migração de números de identificação de trabalhadores, exemplificando com o caso do segurado
Idanilson Souza de Oliveira.
Quanto ao aspecto metodológico da fiscalização, a recorrente contestou a
legitimidade do emprego da aferição indireta, sustentando ter apresentado toda a documentação
solicitada e não se configurarem os pressupostos legais para a desconsideração de seus registros
contábeis. Alegou que eventuais inconsistências decorreriam de interpretações equivocadas por
parte da Auditoria, não de omissão ou falsidade documental de sua parte.
Especificamente em relação à utilização de informações constantes de RAIS e DIRF
como base para a constituição de créditos previdenciários, a defesa sustentou a ilegitimidade de
tal procedimento, argumentando que essas declarações possuem finalidades distintas e não
podem substituir as informações prestadas em GFIP. Defendeu ainda que as próprias declarações
utilizadas pela fiscalização conteriam inconsistências que comprometeriam a certeza e liquidez do
crédito constituído.
No plano material, a impugnação questionou a qualificação jurídica de certas verbas
incluídas na base de cálculo das contribuições, invocando as hipóteses de não incidência previstas
na legislação. Contestou a tributação do aviso-prévio indenizado, do décimo terceiro salário sobre
o aviso prévio e o terço constitucional, sustentando tratar-se de verbas de natureza indenizatória
não sujeitas à incidência de contribuições previdenciárias.
Relativamente às obrigações acessórias, sustentou que as infrações nessa esfera
seriam mero reflexo dos alegados equívocos na constituição das obrigações principais, não
havendo inadimplemento autônomo que justificasse a aplicação de multas isoladas. Negou a
prática de apropriação indébita previdenciária, afirmando não ter havido desconto de
contribuições dos segurados sem o devido repasse aos cofres públicos.
Diante da complexidade das alegações e dos casos pontuais apresentados, o Relator
originário determinou o retorno dos autos à unidade de origem para a realização de diligência
fiscal. O objetivo era esclarecer os créditos firmados com base nas folhas de pagamento, os
valores constituídos decorrentes de valores que a planilha fiscal indicava como zerados, mas que
Fl. 9791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.647 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730740/2013-77
5
teriam sido declarados nas GFIPs, os casos pontuais especificamente apontados pela Recorrente e
as questões relativas a NITs aparentemente inexistentes sob os quais teriam sido constituídas
contribuições.
Em atendimento à determinação, a Auditoria-Fiscal elaborou Relatório de
Verificação Fiscal, no qual acolheu parcialmente as alegações da Recorrente. Reconheceu
equívocos relativos a trabalhadores em afastamento por acidente de trabalho que não haviam
sido adequadamente considerados nas folhas de pagamento, procedeu a correções de
remunerações para segurados específicos nominalmente identificados e corrigiu erro relacionado
ao número de identificação de trabalhador.
Por outro lado, a Auditoria manteve a autuação em relação a trabalhadores que,
embora formalmente demitidos, continuaram sendo remunerados pela empresa no período
posterior à rescisão contratual. Manteve também as divergências de remunerações para
determinados segurados, cujos valores teriam sido informados pelo próprio contribuinte em suas
declarações. Os demais valores apurados com base em RAIS e DIRF foram igualmente mantidos.
Ao final, propôs retificação dos Autos de Infração, reduzindo parcialmente os valores
originalmente constituídos.
A 10a Turma de Julgamento da DRJ de Ribeirão Preto, em sessão realizada no dia 26
de maio de 2015, proferiu o Acórdão no 14-58.598, por unanimidade de votos, julgando
parcialmente procedente a impugnação para manter em parte os créditos tributários constituídos.
A decisão acolheu as retificações propostas pela Auditoria-Fiscal no Relatório de Verificação,
porém manteve substancialmente a autuação fiscal.
No acórdão recorrido foi destacado que as obrigações tributárias principais
decorriam das divergências entre os valores oferecidos à tributação mediante declarações em
GFIP e os valores efetivamente pagos constantes das folhas de pagamento e recibos de
pagamentos a transportadores rodoviários autônomos, além das declarações prestadas em DIRF e
RAIS. Destacou-se que o imbróglio decorria do fato de que as declarações dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias não correspondiam aos documentos contábeis e fiscais
apresentados pelo contribuinte.
O acórdão fundamentou a legitimidade da aferição indireta empregada pela
fiscalização, asseverando que, constatando-se que os registros contábeis não merecem fé
mediante comparação das informações registradas com informações ou documentos obtidos
junto a outros órgãos, torna-se possível desconsiderar toda a contabilidade e aferir indiretamente
o montante do tributo devido, cabendo ao interessado formular prova em contrário.
Relativamente as verbas alegadas como indenizatórias (aviso-prévio indenizado, do
décimo terceiro salário sobre o aviso prévio, e seu terço constitucional), a decisão concluiu pela
incidência de contribuições previdenciárias, asseverando que seu percebimento pelo segurado
constitui fato gerador das contribuições sociais, posto que são recebidas em razão do vínculo
laboral que o une ao empregador, possuindo assim natureza remuneratória.
Fl. 9792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.647 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730740/2013-77
6
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA DAS BASES DE CÁLCULO. HIPÓTESE
AUTORIZADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Constatando-se que os registros contábeis do contribuinte não mereçam fé, o que
se faz comparando as informações registradas pelo interessado com outras
informações ou documento obtidos junto a outros órgãos, é possível
desconsiderar toda a contabilidade e aferir indiretamente o montante do tributo
devido, cabendo ao contribuinte formular prova em contrário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. HIPÓTESES DE
NÃO INCIDÊNCIA.
A contribuição a cargo da empresa incide sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados
que lhe prestaram serviço. O salário de contribuição do empregado corresponde à
remuneração auferida, assim entendida como sendo a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados, a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. As hipóteses de
não-incidência ao salário de contribuição são aquelas arroladas em relação
exaustiva no § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91, observadas as vigências da
redação original e alterações posteriores.
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
O percebimento do aviso-prévio pelo segurado é fato gerador das contribuições
sociais, posto que são recebidas em razão do vínculo laboral que o une ao
empregador, logo possui natureza remuneratória.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADES.
A impugnação formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar instaura a fase litigiosa e garante o contraditório e a ampla defesa
no âmbito administrativo. É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação
de norma vigente sob a alegação de inconstitucionalidades ou violação aos
princípios constitucionais.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A representação fiscal para fins penais não é ato discricionário do Auditor,
encontra-se disciplinada e deverá ser formalizada sempre que, no exercício de
suas funções, a autoridade fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime contra
a ordem tributária, contra a Previdência Social ou contra a Administração Pública
Federal em detrimento da Fazenda Nacional, bem como crimes de contrabando
ou descaminho.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria para a qual não haja contestação
expressa do contribuinte.
Fl. 9793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.647 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730740/2013-77
7
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão parcialmente desfavorável, a Recorrente interpõe o
presente Recurso Voluntário, reiterando e ampliando os argumentos apresentados na
impugnação. Enfatiza que a reforma dos débitos operada pelo julgado foi muito aquém do
exigível, persistindo erros e vícios que comprometem substancialmente a validade da autuação
fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
O recorrente alegou pela impossibilidade de representação fiscal para fins penais.
Ocorre que o CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos da Súmula CARF no
28.
Portanto, o recurso deve ser conhecido parcialmente, não se conhecendo dos
argumentos relativos à representação fiscal para fins penais.
2. Mérito
A presente controvérsia tem por objeto a exigência de contribuições sociais
previdenciárias decorrentes de alegadas omissões de remunerações na base de cálculo declarada
em GFIP pela recorrente no exercício de 2010. A fiscalização, mediante cruzamento de dados
entre folhas de pagamento, RAIS, DIRF e recibos de transportadores autônomos, identificou
divergências que culminaram na aplicação da técnica de aferição indireta das bases de cálculo,
constituindo crédito tributário substancial que, após retificações promovidas em sede de
diligência, foi mantido em parte pelo acórdão recorrido.
A recorrente, em suas razões recursais, reitera substancialmente os argumentos
apresentados em sede de impugnação, enfatizando que a reforma operada pela primeira instância
administrativa teria sido insuficiente para corrigir os vícios que entende macularem o lançamento
fiscal.
2.1.
Verbas indenizatórias
a) Aviso prévio indenizado
Fl. 9794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.647 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730740/2013-77
8
O acórdão recorrido manteve a exigência fiscal sobre o aviso prévio indenizado,
fundamentando-se no entendimento de que o aviso prévio, ainda que indenizado, possui natureza
remuneratória por decorrer do vínculo laboral.
Ocorre que tal entendimento encontra-se definitivamente superado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Recurso Especial no
1.230.957/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Corte Superior firmou o entendimento
de que não incidem contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, por se tratar de
verba de natureza indenizatória.
A decisão proferida no REsp no 1.230.957/RS possui eficácia vinculante para os
órgãos administrativos, nos termos do que dispõe o artigo 19, parágrafo único, da Lei no
10.522/02, com a redação dada pela Lei no 13.874/19. Ademais, a própria Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional reconheceu a definitividade de tal entendimento, incluindo a matéria em sua
lista de dispensa de contestação e recursos, conforme se extrai do Parecer SEI no 7698/2021/ME.
Não subsiste, portanto, a exigência fiscal no tocante aos valores pagos a título de
aviso prévio indenizado.
b) Décimo terceiro salário calculado sobre aviso prévio indenizado
Diversa, contudo, é a situação do décimo terceiro salário calculado sobre o aviso
prévio indenizado. Conquanto a jurisprudência tenha afastado a incidência de contribuições sobre
o aviso prévio em si, por reconhecer sua natureza indenizatória, o mesmo não se aplica ao décimo
terceiro salário proporcional, ainda que calculado tendo por base o período do aviso prévio.
O STJ no Tema no 1.170 definiu que “a contribuição previdenciária patronal incide
sobre os valores pagos ao trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado
ao período do aviso prévio indenizado.”
Neste ponto, portanto, deve ser mantido o acórdão recorrido.
c) Terço constitucional de férias
Quanto ao terço constitucional, a matéria foi definitivamente pacificada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.072.485, com
repercussão geral reconhecida (Tema 985). Naquela assentada, realizada em 11 de setembro de
2020, o Plenário da Suprema Corte decidiu, por maioria de votos, que incide contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias, por se tratar de verba de natureza
remuneratória.
Ocorre que, no mesmo julgamento, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos
de sua decisão, estabelecendo que a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de
férias somente será cobrada a partir de 15 de setembro de 2020, data da publicação da ata de
julgamento do mérito do recurso extraordinário.
Fl. 9795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.647 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730740/2013-77
9
Ficou expressamente consignado que as contribuições já pagas e não questionadas
até aquela data não serão devolvidas pela União, mas que as contribuições não recolhidas e
tempestivamente questionadas não serão exigidas.
No caso concreto, os fatos geradores objeto da autuação fiscal ocorreram no
exercício de 2010, portanto muito anteriormente à data estabelecida como marco temporal pela
modulação de efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal.
Impõe-se, assim, afastar a exigência de contribuições previdenciárias e de terceiros
sobre o adicional de um terço de férias relativamente aos fatos geradores ocorridos em 2010, em
obediência à modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 985 da repercussão geral.
2.2.
Divergências na base de cálculo – RAIS X GFIP X NIT
A Recorrente sustenta, ao longo de toda a impugnação e do recurso voluntário, que
a base de cálculo utilizada pela Auditoria Fiscal para constituir as contribuições previdenciárias não
corresponde à realidade. Afirma que os valores seriam superiores aos efetivamente devidos, que
GFIPs com declarações válidas teriam sido desconsideradas, que remunerações de segurados em
acidente de trabalho teriam sido indevidamente incluídas, que equívocos pontuais identificados
não teriam sido corrigidos, e que parte das diferenças decorreria de erros na numeração dos NITs
de determinados trabalhadores. Embora cada exemplo seja apresentado com sua particularidade,
todos convergem para a mesma tese central: o trabalho fiscal teria sido superficial e o crédito
tributário constituído em patamar superior ao real.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a Auditoria Fiscal não produziu os
documentos que embasaram o lançamento, ela os recebeu da própria empresa. As folhas de
pagamento em arquivo digital formato MANAD, a RAIS e a DIRF foram entregues ou declaradas
pela própria SVC Construções Ltda. O procedimento adotado pelo Auditor Fiscal foi
exclusivamente o de importar esses arquivos para o programa AUDIG e cotejá-los com os valores
declarados em GFIP, apurando as diferenças. Isso não é construção unilateral da Administração: é
comparação entre documentos do contribuinte. Essa circunstância, devidamente esclarecida no
Relatório de Verificação Fiscal, é o fio condutor da análise de todos os pontos levantados.
Compreendida essa premissa, o ônus probatório distribui-se naturalmente ao
contribuinte que produz documentos nos quais constam remunerações e depois declara valores
inferiores em GFIP incumbe explicar a diferença com precisão e prová-la documentalmente. A
mera alegação de que a diferença existe e que o trabalho fiscal é superficial não constitui prova de
erro é, quando muito, o ponto de partida de uma controvérsia que a empresa tinha o dever de
esclarecer. Em diversas oportunidades, mediante Termos de Intimação Fiscal, a Recorrente foi
chamada a pronunciar-se sobre as divergências nas bases imponíveis, quedando-se inerte. Esse
silêncio, embora não produza efeito confessório formal no processo administrativo fiscal, fragiliza
sensivelmente a credibilidade da impugnação posterior.
Dito isso, reconhece-se que a DRJ, ao determinar a diligência, agiu com acerto ao
submeter as alegações à verificação pelo Auditor Fiscal. O resultado dessa diligência foi um
Fl. 9796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.647 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730740/2013-77
10
minucioso Relatório de Verificação Fiscal no qual a Auditoria examinou, caso a caso, todas as
questões suscitadas pelo contribuinte, procedeu às retificações onde o erro ficou demonstrado e
manteve o crédito onde não havia substrato documental para a correção.
Esse trabalho, que acolheu parcialmente os argumentos da empresa e redundou em
efetivas reduções do débito, é, por si só, evidência da seriedade e diligência com que o feito foi
conduzido. A pretensão de que a fiscalização deveria ter ido além, investigando de ofício hipóteses
não comprovadas pela própria empresa, inverte a lógica do processo administrativo, a partir do
momento que o contribuinte não presta os devidos esclarecimentos no curso do procedimento
fiscalizatório e em, boa medida, realiza alegações desprovidas de prova (para além da GFIP).
Passando às questões específicas ainda controvertidas em sede de recurso
voluntário, a Recorrente insiste em quatro ordens de argumentos que merecem enfrentamento
individual, conquanto todos derivem do mesmo núcleo já examinado.
A primeira diz respeito às divergências de valores entre folhas de pagamento e
GFIPs nos casos dos srs. Edson Santiago Borges, Edson Franco Claudino e Edson Machado dos
Santos. A Recorrente afirma que eventuais erros no arquivo MANAD original teriam sido corrigidos
mediante apresentação de folhas de pagamento novas, e que os valores declarados em GFIP
corresponderiam exatamente às remunerações efetivamente pagas. O Relatório de Verificação
Fiscal, porém, foi categórico ao consignar que para esses três segurados, os valores utilizados são
precisamente os constantes das folhas de pagamento digitais fornecidas pela própria empresa,
cujos espelhos encontram-se juntados aos autos.
Nenhuma folha de pagamento retificada foi apresentada com a individualização
necessária para que se pudesse verificar o alegado. Afirmar que o arquivo MANAD original
continha erros e que esses foram sanados exige a demonstração concreta de quais rubricas, em
quais competências e em qual montante os valores divergiriam, demonstração que a Recorrente
simplesmente não produziu. O argumento de que os valores informados em GFIP coincidem com
as remunerações reais não é suficiente, justamente porque a discrepância entre o MANAD e a
GFIP é o próprio fato gerador do lançamento.
A segunda questão envolve os segurados apontados como em acidente de trabalho
no período, cujas remunerações, segundo a Recorrente, não deveriam integrar a base de cálculo.
Essa alegação, ao contrário das demais, foi inteiramente acolhida pela Auditoria na diligência. O
Relatório de Verificação Fiscal reconheceu que os meses em que determinados segurados
permaneceram em afastamento por acidente de trabalho não foram informados na folha de
pagamento digital, o que levou à inclusão indevida dessas competências no crédito.
Os valores correspondentes foram devidamente retificados. A Recorrente insiste
que a retificação teria sido parcial ou insatisfatória, mas não apresentou demonstrativo concreto
que permitisse identificar quais segurados e quais competências permaneceriam indevidamente
incluídos após a revisão. A mera reafirmação da alegação, sem suporte documental específico, não
é suficiente para desconstituir o trabalho revisional realizado pela Auditoria.
Fl. 9797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.647 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730740/2013-77
11
A terceira questão concerne aos denominados equívocos pontuais, envolvendo os
srs. João Gonçalves da Silva, Juscimar de Souza e Silva, Gilmário Antunes Cavalcante e Nelson Silva
Boaventura. Para esses quatro segurados, a Auditoria, após a diligência, manteve os valores por
entender que as remunerações a eles atribuídas constam expressamente das folhas de pagamento
digitais produzidas pela empresa.
A Recorrente insiste no erro, mas a resposta exigida é sempre a mesma o espelho
da folha de pagamento digital, juntado aos autos, registra aquelas remunerações. Para prevalecer
sobre esse documento, seria necessário demonstrar que a folha de pagamento estava errada (por
exemplo, mediante contracheques originais, recibos de quitação ou outro documento de maior
proximidade com o efetivo pagamento). Essa prova não foi produzida de forma específica para os
casos mantidos pela Auditoria.
A coincidência que a Recorrente alega existir entre os valores da GFIP e os da folha
de pagamento para o sr. Nelson Boaventura, se verdadeira, seria mais uma hipótese explicável
pela exclusão de verbas indenizatórias da declaração.
A quarta questão versa sobre os NITs supostamente inexistentes ou migrados. A
Recorrente apresentou, no recurso voluntário, uma tabela comparativa segundo a qual os NITs
utilizados pela Auditoria (17041010188, 13006611879 e 12908835489) difeririam por apenas um
dígito dos NITs corretos dos srs. André Luiz Carvalho Araújo, Eduardo José Araújo da Silva e João
Marcos Barros da Rocha, cujas remunerações estariam devidamente declaradas em GFIP.
Ocorre que os NITs utilizados pela Auditoria foram extraídos da própria RAIS
entregue pela empresa, onde constam expressamente na categoria "Trabalhador não Cadastrado"
— registros 2024, 2025, 2757, 2758, 2759 e 2760 da RAIS da SVC Construções Ltda., com os
respectivos valores de remuneração. Se esses NITs contêm erros de digitação, a origem do erro é a
própria declaração prestada pela empresa à DATAPREV, não a ação do Auditor.
O princípio de que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza aplica-se
aqui, pois se a empresa que informou NITs incorretos em sua RAIS não pode, depois, utilizar essa
incorreção como argumento para afastar o crédito tributário constituído com base na mesma
RAIS. Se a intenção era demonstrar que aquelas remunerações já haviam sido declaradas em GFIP
sob os NITs corretos, o caminho era apresentar as GFIPs correspondentes com o cruzamento
individualizado, o que a Recorrente não fez de forma suficientemente específica para os
trabalhadores em questão.
O caso do sr. Idanilson Souza de Oliveira, em que a migração do NIT foi
efetivamente reconhecida e a retificação promovida, demonstra que a Auditoria não foi refratária
ao acolhimento de erros devidamente demonstrados. Ao contrário, a Auditoria Fiscal agiu com
diligência ao corrigir o que estava provado. A distinção entre este caso e os demais não é de
postura da Auditoria, mas de qualidade probatória, qual seja: lá havia prova concreta da migração;
aqui há apenas alegação sobre dígitos incorretos sem demonstração do nexo entre os NITs
corrigidos e as GFIPs correspondentes.
Fl. 9798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.647 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730740/2013-77
12
Em síntese, o conjunto das alegações relativas à base de cálculo não logrou
demonstrar erro substancial e não retificado no trabalho fiscal. A diligência realizada cumpriu sua
função, corrigindo o que era corrigível com base nas provas apresentadas. O que remanesce no
crédito após as retificações já realizadas encontra amparo nos documentos produzidos pela
própria Recorrente e não foi desconstituído por prova idônea em sentido contrário.
Ressalva-se, naturalmente, que o recálculo a ser realizado em decorrência do
acolhimento das verbas indenizatórias implicará nova redução do débito, na medida em que parte
das divergências entre folha de pagamento e GFIP tem como causa exatamente a exclusão, pela
empresa, daquelas rubricas ora reconhecidas como não tributáveis.
Registre-se, por fim, que a decisão recorrida se equivocou ao considerar preclusas
os argumentos relativos as contribuições destinadas a Terceiros (Outras Entidades) sob o
fundamento de ausência de contestação expressa. Com efeito, a recorrente também questionou a
base de cálculo das contribuições de terceiros em sede de impugnação.
Além disso, as contribuições destinadas a Terceiros incidem sobre a mesma base de
cálculo das contribuições previdenciárias principais, razão pela qual a exclusão do aviso-prévio
indenizado e do terço constitucional de férias, determinada nos termos deste voto, repercute
necessariamente sobre aquelas exigências, reduzindo-as na mesma proporção.
Por fim, cumpre esclarecer que no âmbito das contribuições previdenciárias, é
incabível lançamento por descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos
dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991, nos termos da Súmula CARF no 181.
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Assim, deve ser cancelada a multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL
22), consubstanciada no DEBCAD no 51.047.244-3.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se
conhecendo dos argumentos relativos à representação fiscal para fins penais, e na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo das contribuições
previdenciárias e de terceiros os valores pagos a título de aviso prévio indenizado e de terço
constitucional de férias, e cancelar multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 22),
consubstanciada no DEBCAD no 51.047.244-3.

Fl. 9799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.647 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730740/2013-77
13
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 9800
DF CARF MF
Original